Tribunal: TJBA
Processo: 8048676-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048676-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEGA SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em ação de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento da ausência de constituição válida da mora, diante da irregularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, a qual retornou com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos, dispositivos ou conclusões, o que não se verifica no caso concreto.
4. A omissão relevante é a ausência de manifestação sobre ponto capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento, não se confundindo com o simples desacolhimento das teses sustentadas pela parte.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema nº 1.132 do STJ, diante da inexistência de envio efetivo da notificação extrajudicial ao endereço contratual.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8048676-51.2025.8.05.0000,
figurando como parte embargante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e, como parte embargada,
MEGA SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA